Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 4o, DA LEI No. 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA SEM AGRAVAMENTO DA PENA DEFINITIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Com a entrada em vigor da Lei n.o 13.654/2018, ocorrida em 24/04/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in melius, que deve ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.
2. Diante de condenação pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, I, do CP), a aplicação da nova lei mais benéfica, com a exclusão da majorante, impõe a readequação da dosimetria.
3. Mesmo com o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, o uso da faca deve ser valorado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, por tornar a conduta do agente mais grave.
4. A readequação da dosimetria da pena, sem o seu agravamento, não constitui reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada.
5. Não pode o juízo da execução, de ofício, aumentar o número de dias-multa fixados na sentença condenatória, e por consequência, o valor total da pena pecuniária.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.